Tribunal: TJBA
Processo: 8112451-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112451-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUTADA COM CNPJ BAIXADO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ente Público Municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de sanções administrativas, cujo valor da causa é de R$ 6.638,43. O juízo de origem fundamentou a decisão na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a ausência de interesse de agir dada a ineficácia da medida executiva. O Recorrente alega nulidade por decisão surpresa e defende que o valor supera o piso de dispensa da legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e quando as tentativas de penhora restaram frustradas ou recaíram sobre bens impenhoráveis, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, em face da alegação de competência do ente federado para legislar sobre seus limites de execução e da vedação à decisão surpresa. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, regulamentando a matéria, estabeleceu critérios objetivos para a aplicação do referido entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2021 e, apesar da citação, não houve a localização de patrimônio. A situação de baixa cadastral da empresa executada (NCK COMÉRCIO) reforça a ineficácia do prosseguimento do feito. A aplicação de teses fixadas em Repercussão Geral e resoluções do CNJ não configura decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), sendo desnecessária a prévia intimação quando preenchidos os requisitos objetivos da norma. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil ou localização de bens, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A autonomia do ente federado não impede o reconhecimento da falta de interesse de agir pelo Poder Judiciário com base nos princípios da eficiência e da razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112451-76.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador. 11/So